Tribunal: TJSP
Processo: 1033731-89.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033731-89.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Campinas – 9a Vara Cível
Apte.: Tokio Marine Seguradora S/A.
Apda.: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Juiz de 1o grau: Francisco José Blanco Magdalena
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/04/2020
VOTO No 46.413
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO
DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. Se
resta evidenciado no conjunto probatório, notadamente pelos
laudos trazidos pela companhia seguradora, a existência do
dano material relacionado ao serviço prestado pela ré, e não
afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor
o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva.
Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. Sentença
reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 260/263 que julgou improcedente a ação, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil e condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que produziu todas as provas necessárias para comprovar o nexo de
causalidade entre a omissão da apelada e o dano decorrente de sua conduta,
sendo que a ré não trouxe nenhuma comprovação de suas alegações. Aduz
que o entendimento pacificado perante a Corte Paulista é no sentido de
reconhecer a responsabilidade da prestadora de serviços por ser objetiva.
Salienta que os laudos de regulação do sinistro comprovam que a queima do
aparelho do segurado se deu por conta de um pico de tensão elétrica, oriundo
da rede de distribuição de energia administrada pela ré. Discorre acercada a
aptidão do laudo técnico apresentado, elaborado por empresa idônea e que
não possui vínculo com nenhuma das partes, bem como dos orçamentos.
Assevera que a ré poderia ter realizado contraprova, inclusive vistoriando o
imóvel do segurado para averiguação de possíveis alterações na rede interna

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da residência, até mesmo porque foi notificada extrajudicialmente, mas quedou-
se inerte. Enfatiza que a própria Resolução 414/2010 da ANEEL considera
válido o laudo técnico apresentado pelo consumidor, não sendo obrigatória a
elaboração por empresa credenciada pela concessionária de energia. Ente
estar plenamente comprovado o seu direito de regresso dada a sub-rogação
por conta do pagamento da indenização ao segurado. Colaciona julgados no
sentido de reconhecer a validade dos laudos particulares para a comprovação
do nexo causal entre os danos e a oscilação de energia da rede elétrica da ré.
Tece comentários sobre a impossibilidade de produção de prova diabólica,
principalmente por não ser crível a preservação dos aparelhos danificados por
longo período, até mesmo porque é totalmente desnecessária a realização de
nova perícia. Alega ainda a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
bem como sobre a parcialidade das telas sistêmicas apresentadas pela
apelada a da ausência de responsabilidade dos segurados pelos picos de
tensão. Afirma que o evento ocorrido não se enquadra na categoria de caso
fortuito ou força maior, inexistindo assim a alegada excludente de
responsabilidade. Por fim, em caso de manutenção do julgado, pugna pela
redução do valor dos honorários advocatícios para o patamar mínimo, por
reputar excessivo o valor fixado na sentença, tendo em vista a baixa
complexidade da demanda. Requer seja dado provimento ao presente recurso
a fim de julgar procedente a ação nos exatos termos pleiteados na inicial.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Da análise detida dos autos emerge claro do
conjunto probatório que os danos no aparelho elétrico do segurado foram
ocasionados por uma descarga de energia elétrica, cabendo à concessionária
de energia ressarci-lo.
Isto porque, foram juntados com a inicial os
orçamentos e laudo técnico emitido pela empresa Broadcast Service que
concluíram que a queima do aparelho decorreu de descarga de energia
elétrica (fls. 42/43).
Portanto,
a
pura
e
simples
alegação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessionária que não houve qualquer problema na rede elétrica não merece
acolhida, pois desacompanhada de qualquer embasamento probatório.
Ademais, cabe à empresa ré, dada a natureza do
serviço que presta, zelar pela sua manutenção e qualidade. Assim, cabia
somente a ela adotar mecanismos de segurança para que oscilações no
sistema de energia não causassem prejuízos aos consumidores, com a
queima de aparelhos elétricos.
Veja-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça sobre o assunto:
“(...) a concessionária merece ser responsabilizada ante sua
conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um
raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica, deve adotar as medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJe
01.08.2012).
Observe-se, ainda, que sendo a ré concessionária
de serviço público, a sua responsabilidade é objetiva (art. 37, §6o, da CF).
Ressalte-se que no presente caso o laudo trazido
pela seguradora foi categórico ao relacionar os danos causados no
equipamento à oscilação/descarga de energia elétrica fornecida pela
requerida.
Vai daí que restou demonstrado nos autos a efetiva
prova da causa dos prejuízos, sendo certo que à concessionária competia, nos
termos do art. 373 inciso II do CPC, a prova de que efetivamente não deu
causa aos danos relatados nos equipamentos do segurado.
Ademais, ante a análise supra incide a regra do
artigo 374, I, do CPC, segundo a qual "não dependem de prova os fatos
notórios" pois é notório que desconectado da rede de energia o aparelho
elétrico não teria se queimado, o que é fato consabido na era moderna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sobre o tema, de fato consabido, já se decidiu que:
"Necessário que seu conhecimento integre o comumente sabido, ao
menos em determinado estrato social, por parcela da população a que
interesse." (STJ, 3a T. REsp 7.555, Min. Eduardo Ribeiro, j.30.4.91).
Nesse sentido, reiterados julgados desta Corte de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO.
DESNECESSIDADE
DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 5o, INCISO XXXV,
DA CF). OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA).
DANOS
EM
BENS
DO
SEGURADO
DA
AUTORA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ.
(ART. 37, § 6o, CF). APLICAÇÃO DO CDC. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3.o,
CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE
COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, NCPC).
EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
CONDUTA DA RECORRENTE E OS DANOS VERIFICADOS.
DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À
ATIVIDADE
ECONÔMICA
DESENVOLVIDA
PELA
CONCESSIONÁRIA
RÉ.
RESSARCIMENTO
DEVIDO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA, EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO NCPC.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”
(Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114; Rel. Alfredo Attié; 26a Câmara de
Direito Privado; j. em 02/02/2017).
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação
de energia elétrica, que provocou danos em aparelho
compressor de ar condicionado. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts.
37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de
serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ônus de provar alguma das causas excludentes de
responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de causalidade
demonstrado. Danos materiais devidos. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1004089-20.2015.8.26.0068; Rel. Des. BONILHA FILHO; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 15/12/2016).
“APELAÇÃO COM REVISÃO. SEGURO DE DANOS. AÇÃO
REGRESSIVA. Danos elétricos causados a consumidor. Nos
termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito
público. Teoria do risco administrativo. Prova do nexo de
causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação
de serviços. Ressarcimento devido. “O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” Súmula
188 do E. STF. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação no 0186917-12.2009.8.26.0100; Rel. Des. ANTONIO
NASCIMENTO; 26a Câmara de Direito Privado; j. em
19/05/2016).
“Seguro. Demanda regressiva. Descarga elétrica a danificar
aparelhos do segurado. Reconhecimento de o fato haver sido
derivado de problemas na rede elétrica. Temporal, no
contexto, que não constitui força maior e excludente de
responsabilidade. Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6o, da
CF. Desnecessidade de averiguação ou procedimento da
demandada para a indenização devida (reconhecimento de
problemas na rede elétrica). Sentença reformada. Apelação
provida.” (Apelação no 1025490-68.2014.8.26.0114, Rel. J.
PAULO CAMARGO MAGANO; 26a Câmara de Direito Privado;
j. em 31/03/2016).
“EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Interesse de agir configurado - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro contra danos elétricos -
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da
concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa -
Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e
nexo de causalidade demonstrados - Reparação cabível -
Honorários advocatícios fixados consoante os parâmetros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legais
-
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1031465-71.2014.8.26.0114; Rel. Des. Vianna Cotrim; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 18/02/2016).
Nesse esteio, o valor pago para o segurado em
virtude do contrato de seguro firmado restou plenamente demonstrado.
Desta forma, é de rigor o pagamento da indenização
pelos danos materiais.
Observo que em se tratando de ação regressiva
movida por seguradora, os juros moratórios serão devidos a partir da citação,
uma vez que somente em tal momento houve a constituição em mora (art. 240
do CPC).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar a ação procedente, condenando a ré ao pagamento da importância de
R$ 2.898,00 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais), corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o pagamento
administrativo e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 1.000,00.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica